Tribunal: TJDFT
Processo: 0766293-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0766293-56.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUZAILDO BEZERRA DE LUCENA RECORRIDO: FASCIATA CONFECCAO E COMERCIO DE CALCADOS E ROUPAS LTDA - ME DECISÃO A parte autora apresentou recurso inominado requerendo a gratuidade de justiça. Em contrapartida, a parte ré, nas contrarrazões, impugnou tal pedido. Intimada a se manifestar sobre a impugnação, a parte autora quedou-se inerte. Diante da não comprovação da condição de hipossuficiência, o pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser indeferido, já que a simples declaração de pobreza possui presunção relativa e a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento comprovando sua situação econômica. Pelo exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para, no prazo de 48 horas, recolhimento do preparo e das custas, devendo anexar aos autos as guias e os comprovantes de pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, retornem-se os autos. Brasília/DF, 15 de julho de 2022 16:31:09. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator